Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA/CONTRATADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pleiteou o pagamento de valores decorrente de contrato de prestação de serviços, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a requerida ao pagamento de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) em razão cláusula penal prevista em contrato.

2. A parte ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a ré, Centro de Ensino Superior de Iporá, alegou o inadimplemento contratual por parte do autor, defendendo que, nos termos do art. 476 do Código Civil, não pode ser exigido o implemento do contrato antes do cumprimento da obrigação. Arguiu que, no caso, configurou-se a exceção do contrato não cumprido, razão pela qual também não há que se falar em aplicação da cláusula penal (multa indenizatória). Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa recíproca pelo inadimplemento do contrato.

4. Preliminar – inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade) e não o fazendo tem-se operada a preclusão. No caso concreto, a alegação de exceção do contrato não cumprido não se trata de inovação recursal, pois a matéria foi alegada em contestação (ID n. 33336281, pág. 7/8), uma vez que a ré alegou que o autor cumpriu apenas a primeira de suas obrigações contratuais. Preliminar rejeitada.

5. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria educacional com a finalidade de celebração de convênio para implementação do Curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção e Sistemas, consoante cláusula primeira do contrato.
6. É incontroverso que o serviço contratado foi iniciado pela parte autora, culminando com a celebração do pretendido convênio para a implementação do Curso de Mestrado entre a parte ré e outra instituição de ensino.
7. A cláusula segunda do instrumento contratual firmado entre as partes previu que todo e qualquer pagamento ao autor estaria condicionado a efetiva matricula e adimplencia por parte dos alunos que iriam participar do curso. Tal cláusula, com condição suspensiva, é válida. A ré aduziu que não houve quantitativo suficiente de alunos para dar prosseguimento ao Curso de Mestrado, motivo pelo qual não seria devido nenhum valor ao autor. Na espécie, não é devido ao autor valores decorrentes do curso, porque o mesmo não foi realizado, contudo lhe é devido o valor previsto na cláusula penal.

8. Enquanto o autor cumpriu com a primeira de suas obrigações contratuais, qual seja, a celebração do convênio para instituição do Curso de Mestrado, a ré não deu continuidade ao processo para que curso ocorresse, uma vez que não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Desta feita, não há que se falar em motivo de força maior ou caso fortuito, tampouco em exceção do contrato não cumprido. Observa que as demais obrigações contratuais a cargo do autor, prevista na cláusula quinta (ID n. 33336281, pág.8), dependiam da abertura do processo de seleção para o Curso de Mestrado, que deveria ser promovido pela ré e não foi.

9. Nesse sentido, com acerto concluiu o juízo a quo: “(...) A requerida não apresentou nenhum documento que comprove que o curso fora minimamente divulgado, de modo que a extinção anômala do contrato deve ser-lhe imputada com exclusividade, pois para o adimplemento do contrato assistia-lhe a obrigação de prospectar os alunos interessados no mercado de consumo. Note-se que sequer há notícia nos autos de que a requerida tenha dado início ao processo de seleção, de modo que a inexistência de alunos interessados consubstancia efetivo inadimplemento de suas obrigações contratuais causado pela inércia da requerida”.

10. Portanto, é devido ao autor o valor previsto na cláusula penal, diante do inadimplemento exclusivo da ré, não havendo que se cogitar de culpa recíproca.

11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido, parte ré, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.